Tribunal: STF
Processo: ARE 1330833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO A RESIDENTE NO EXTERIOR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:
    “Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de afastamento da incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de 25%, sobre os valores recebidos a título de pensão por morte, com a consequente repetição do indébito tributário e a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais.
    O recorrente requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a legislação determina a incidência de imposto de renda à alíquota de 25% sobre proventos recebidos por residente no exterior.
    (...)
    A decisão do Juízo da origem está em conformidade com o entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região e desta Turma Recursal:
    ‘AGRAVO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA ENTRE TURMAS DA MESMA REGIÃO. PROVIMENTO PARA CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS PAGO A PESSOA RESIDENTE NO EXTERIOR. ALÍQUOTA DE 25%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 7º DA LEI 9.779/99. ILEGALIDADE DE SUA COBRANÇA POR ATO NORMATIVO INFERIOR. INCLUSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO PELA LEI 13.313/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS MESMAS REGRAS TRIBUTÁRIAS AOS RESIDENTES NO BRASIL. (...)” (e-doc. 12).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 109 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.
    Salienta que “a incidência de Imposto de Renda, para residentes no exterior, tem por base o que enunciam os art. 682 e art. 685 do Decreto nº 3.000/1999” (fl. 6, e-doc. 17).
    Argumenta que “não há que se cogitar, pois, de falta de base legal para cobrança, mas, ao contrário, a Administração Tributária apenas está implementando a legislação vigente, a partir dos dados que o próprio contribuinte informou ao Estado brasileiro” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assevera que “não fere o princípio da isonomia tributária, aplicar a alíquota de 25% a título de imposto de renda sobre aposentadoria/pensões de beneficiários residentes no exterior, pois a situação fática é diferente do contribuinte que reside em território nacional. Ademais, a tributação é exclusiva na fonte, dispensada a apresentação de declaração anual de ajuste” (fl. 11, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    4. No agravo, a agravante argumenta que “o texto do art. 7º da Lei 9.779/99 (redação dada pela Lei nº 13.315, de 2016) não apresenta qualquer ofensa ao princípio da isonomia, assim como não padece de inconstitucionalidade, ao fazer a distinção admitida pelo caput do art. 5º e pelo art. 150, II, ambos da Constituição da República, entre os brasileiros que residem em território nacional e os que residem no exterior” (fl. 4, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. A alegada ofensa ao inc. II do art. 109 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    7. Ao proferir a sentença, mantida pela Turma Recursal, o juízo de primeira instância assentou:
    “Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, por meio do qual pretende a parte autora o afastamento da incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de 25%, sobre os valores recebidos a título de pensão por morte, com a consequente repetição do indébito tributário e a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais. (…)
    Da alíquota de imposto de renda incidente.
    Sobre o tema objeto de discussão, dispõe a Lei n.º 9.779/1999, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.315/2016: (…)
    Por sua vez, o Decreto n.º 9.580/2018 - Regulamento do Imposto de Renda - dispõe sobre a retenção na fonte de valores percebidos no Brasil por pessoa residente no exterior, nos termos seguintes: (…)
    Ainda, a Instrução Normativa SRF n.º 208/2002 dispõe: (…)
    O fato da demandante residir no exterior e receber proventos provenientes do Brasil faz incidir a regra do art. 7º da Lei nº 9.779/1999 e demais normativas infralegais acima transcrita, as quais preveem a tributação única de 25% sobre os rendimentos do trabalho e prestação de serviços, aposentadorias e pensões, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, aí incluídos os rendimentos pagos a título de aposentadoria.
    Ocorre que o cotejo desses dispositivos legais e infralegais com a Constituição Federal, notadamente seu artigo 150, inciso II, revela violação ao princípio da isonomia.
    Observa-se que o Fisco possui o dever de tratar a todos os contribuintes de forma isonômica, admitindo-se somente a diferenciação com base em questões de fato, que possam servir a fundamentá-la, isto é, a legislação não pode fazer discriminações sem fundamento.
    No caso, não se encontra justificativa para que seja dispensado tratamento diferenciado aos beneficiários de aposentadorias e pensões pagas pelo RGPS, entre residentes no Brasil ou no estrangeiro. A residência em outro país não implica na conclusão de que houve aumento da capacidade contributiva do segurado. Não há revelação de riqueza ou de situação diferenciada, que justifique a aplicação de tratamento desigual entre contribuintes na mesma situação, que percebem a mesma renda. (…)
    Portanto, a parte autora não pode ser tributada com alíquotas distintas daquelas que seriam aplicadas, caso estivesse residindo no Brasil, impondo-se, destarte, reconhecer o seu direito à retenção do IRPF na alíquota de apenas 15% (quinze por cento) do valor recebido a título de pensão por morte, nos termos da tabela progressiva prevista no artigo 1º, IX da Lei n.º 11.482/2007, com redação dada pela Lei n.º 13.149/2015, conforme a sua atual faixa de rendimentos” (fls. 1-5, e-doc. 8).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.315/2016, Decretos ns. 9.580/2018 e 3.000/1999 e Instrução Normativa n. 208/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.281.699-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO A RESIDENTE NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.270.532, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.7.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 852.409-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.320.388, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.5.2021; ARE n. 1.318.215, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021; ARE n. 1.285.211, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.9.2020; e RE n. 1.127.114, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.5.2018.
    8. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora